Tribunal: TJDFT
Processo: 0705110-25.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado e condenou o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes fixados por apreciação equitativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a correção do valor dos honorários sucumbenciais, fixados no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de modificação da verba honorária, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos de declaração sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
4. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento, conforme firme jurisprudência deste e. Tribunal, devem estar pautados na existência de um dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na hipótese
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.